Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) 0717513-31.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: DESEMBARGADORA RELATORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA DECISÃO ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA argui exceção de suspeição em relação à DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora designada no AI no 0732486-59.2022.8.07.0000, em trâmite perante a 5a Turma Cível deste TJDFT. O excipiente alega, em síntese, que: a) a parcialidade da Desembargadora excepta ficou evidenciada ao apresentar voto divergente no julgamento do referido agravo de instrumento, inicialmente distribuído à relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, do qual passou a ser a Relatora designada; b) a Desembargadora, na condição de 1a Vogal, havia acompanhado o Relator originário e, após pedido de vista do 2o Vogal, mudou seu entendimento para negar provimento ao recurso; c) em seu voto alterou a verdade dos fatos e fez afirmação inverídica, em manifesta contrariedade às provas constantes dos autos; d) proferiu voto pelo desprovimento de dois embargos declaratórios e, ainda, aplicou multa por oposição de recurso protelatório. Requer, ao final, a declaração de suspeição da Magistrada e a decretação de “[...] NULIDADE dos atos praticados nos autos do Agravo de Instrumento no 0732486-59.2022.8.07.0000 (Embargos de Declaração), a partir da 26a Sessão Ordinária Virtual (de 24/08 a 31/08/2023), bem como do Acórdão proferido, nos termos do art. 146, § 7o, do Código de Processo Civil” (id. 58605521, pág. 20). É o breve relatório. Decido. O art. 146, caput, do CPC dispõe: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. [...].” (grifos nossos). No mesmo sentido, o art. 314 do RITJDFT: “Art. 314. A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição.” (grifos nossos). Em que pese a oposição de dois embargos de declaração pelo excipiente nos autos do AI no 0732486-59.2022.8.07.0000, a alegada suspeição está fundamentada no fato de que a Magistrada apresentou voto divergente quanto ao mérito do agravo de instrumento, julgado na 26a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível – de 24 a 31/8/2023 – notadamente por ter inicialmente acompanhado o voto do Relator originário pelo parcial provimento do seu recurso, e, posteriormente, após pedido de vista do 2o Vogal, ter alterado o entendimento para desprover o recurso, que, ao final, foi o voto vencedor, por maioria, razão pela qual passou a ser a Relatora designada para o acórdão (id. 58606923, págs. 22/35). Note-se que, nos termos do pedido formulado na inicial, a consequência do eventual reconhecimento da suspeição da Desembargadora excepta seria a decretação da nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento, cujo ato foi apontado pelo excipiente como originário da suspeição, art. 146, § 7o, do CPC. No entanto, o Acórdão no 1749748, supostamente eivado do vício da parcialidade, foi proferido pela 5a Turma Cível em 31/8/2023 (id. 58606923, pág. 23) e a presente exceção de suspeição foi arguida em 30/4/2024, após o transcurso do prazo de 15 dias da ciência do ato originário da alegada suspeição, portanto de forma manifestamente intempestiva. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do artigo 146 do CPC, é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, o prazo para propositura da exceção de suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. 2. Não se conhece do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta nos autos de origem muito depois do prazo de 15 dias contados da manifestação judicial alegadamente suspeita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1757319, 07244639020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, nego seguimento à exceção de suspeição, porque manifestamente inadmissível, arts. 87, inc. IX, e 314 do RITJDFT; e 146, caput, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora